Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711716-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LAGO FRANQUIAS S.A AGRAVADO: ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS, RSA ALIMENTOS ORIENTAIS LTDA, ROSELY COSTA RUFO, SULEMA COSTA RUFO DECISÃO 1. LAGO FRANQUIAS S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 227352671, autos originários), integrada pela que apreciou os embargos de declaração (id. 228985672, autos originários), proferida na ação de cobrança movida contra RSA ALIMENTOS ORIENTAIS LTDA E OUTROS, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por LAGO FRANQUIAS S.A em desfavor de RSA ALIMENTOS ORIENTAIS LTDA, ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS, ROSELY COSTA RUFO, SULEMA COSTA RUFO. Por meio da decisão de id. 223879731, restou determinada a expedição de AR de citação dos requeridos SULEMA COSTA RUFO, RSA ALIMENTOS ORIENTAIS LTDA, representado por ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS, bem como de ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS, para o endereço Rua 141, Quadra 14, Lote 35, Casa B, Bairro D" Lourdes, CEP 75908-230, na Cidade de Rio Verde/GO. A parte SULEMA COSTA RUFO foi devidamente citada, conforme documento de id. 225779720. Não obstante, os AR's encaminhados à ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS foram recusados, tendo a recusa sido assinada pela própria parte retro mencionada. Consta, ainda, nos autos, mandado de citação de ROSELY COSTA RUFO não cumprido, conforme documento de id. 227238447. Decido. Em que pese a recusa do recebimento dos AR's de citação de RSA ALIMENTOS ORIENTAIS LTDA, representado por ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS, bem como de ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS ter sido assinado por este último, não se pode afirmar que houve a efetivação da citação. Uma vez recusado o documento, não há certeza de que os requeridos em questão tiveram inteira ciência do seu conteúdo. Considerar a citação válida, neste contexto, representaria potencial violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório em relação aos requeridos acima mencionados. Desta feita, fica a parte autora intimada a, no prazo de 05 dias, informar: a) se há interesse na expedição de Carta Precatória para citação dos requeridos RSA ALIMENTOS ORIENTAIS LTDA, representado por ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS, bem como de ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS no endereço Rua 141, Quadra 14, Lote 35, Casa B, Bairro D" Lourdes, CEP 75908-230, na Cidade de Rio Verde/GO; b) informar o endereço atualizado de ROSELY COSTA RUFO. Fica a parte intimada.” (Grifo nosso) “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LAGO FRANQUIAS S.A à decisão de id. 227352671. Por meio da decisão de id. 227352671, decidiu-se que: (...) Em que pese a recusa do recebimento dos AR's de citação de RSA ALIMENTOS ORIENTAIS LTDA, representado por ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS, bem como de ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS ter sido assinado por este último, não se pode afirmar que houve a efetivação da citação. Argumenta o autor em seus embargos que a citação deve ser considerada válida, uma vez que os requeridos em questão possuem plena ciência da existência e teor do presente processo. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Sem razão a parte embargante. A citação é ato formal que depende da inequívoca demonstração da ciência da comunicação à parte citanda. Não se admite que se presuma que o requerido tem ciência do presente processo, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa. A recusa no recebimento do AR, neste sentido, não se mostra suficiente para caracterizar citação válida. Assim, as alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a citação de ROSELY COSTA RUFO no endereço ST SHIN CA 02 LOTE A BLOCO A ENTRADAA SALA 101, Ed. Pratical Space, Lago Norte/DF – CEP 71503-502. Sem prejuízo, fica a parte autora novamente intimada a informar se possui interesse na expedição de Carta Precatória para citação dos requeridos RSA ALIMENTOS ORIENTAIS LTDA, representado por ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS, bem como de ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS no endereço Rua 141, Quadra 14, Lote 35, Casa B, Bairro D" Lourdes, CEP 75908-230, na Cidade de Rio Verde/GO. Ficam as partes intimadas.” (Grifo nosso) 2. A agravante-autora sustenta (id. 70212224) a inequívoca ciência do processo pelos agravados. 3. Afirma que Adriano Pereira dos Santos e Sulema Costa Rufo são companheiros e residem no mesmo local, tendo dois filhos em comum. Ressalta que a união estável foi declarada pela ré Sulema em contestação. 4. Frisa que, não obstante as citações postais remetidas a Adriano Pereira dos Santos e à empresa-agravada tenham sido recusadas pelo réu, que também é sócio da RSA Alimentos Orientais Ltda, elas e as de Sulema foram remetidas ao mesmo local, cumpridas no mesmo dia e pelo mesmo carteiro. 5. Pondera que, diante da ciência do processo, deve ser reconhecida a revelia de Adriano Pereira dos Santos e RSA Alimentos Orientais Ltda, que não apresentaram contestação tempestiva. 6. Destaca que a jurisprudência admite a citação de pessoa jurídica, quando o AR está endereçado à sede da empresa ou ao seu sócio, admitindo inclusive a validade da citação assinada por pessoas sem poder de administração, terceiros ou com recusa de recebimento. 7. Ressalta que a única hipótese legal em que se admite a recusa do recebimento pelo destinatário para afastar a validade da citação é a promovida por porteiro de condomínio edilício, mediante afirmação de que o réu não reside no local. 8. Salienta a prescindibilidade de citação pessoal, pois o processo não tramita em Juizado Especial. 9. Considera que “admitir a manutenção da r. decisão agravada apenas beneficia os agravados em sua tentativa de se ocultar do judiciário e retardar o feito em manifesta violação ao princípio da cooperação, da economia e celeridade processuais.” (pág. 9). 10. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para considerar válida a citação de RSA Alimentos Orientais Ltda e de Adriano Pereira dos Santos, bem como a aplicação dos efeitos da revelia. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência. 11. Preparo (id. 70210199). 12. É o relatório. Decido. 13. A r. decisão agravada, na qual o MM. Juiz não considerou válidas as citações de RSA Alimentos Orientais Ltda e Adriano Pereira dos Santos e determinou que a autora informasse, no prazo de 5 dias, eventual interesse na expedição de carta precatória, não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC. 14. O STJ, no julgamento do Tema no 988, fixou a seguinte tese jurídica: “[...] nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). 15. Na demanda, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, nos termos do precedente supracitado, diante do risco de não prosseguimento do processo e seu retardo, pela adoção de novas tentativas de citação em outra unidade da Federação a Adriano Pereira dos Santos e RSA Alimentos Orientais Ltda, mesmo considerando que, após a r. decisão agravada, foi prolatado novo ato (id. 230610557, autos originários), que determinou a citação eletrônica da empresa-agravada, e da possibilidade de admissão de eventuais contestações apresentadas a destempo. 16. Para concessão da antecipação da tutela recursal devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 17. A agravante-autora pretende a concessão de antecipação da tutela para, em síntese, considerar válidas as citações postais de Adriano Pereira dos Santos e RSA Alimentos Orientais Ltda, reconhecendo sua revelia e os efeitos dela decorrentes. 18. Da análise dos autos originários (proc. no 0732287-63.2024.8.07.0001), vê-se que a agravante-ré celebrou contrato de franquia (id. 206362200) com Adriano Pereira dos Santos e Rosely Costa Rufo, como franqueados, e Sulema Costa Rufo, como fiadora, em 1o/12/2021. No primeiro termo aditivo (id. 206361985), a empresa-agravada foi incluída como franqueada. 19. As citações postais destinadas a Adriano Pereira dos Santos, RSA Alimentos Orientais Ltda e Sulema Costa Rufo foram remetidas ao mesmo endereço, qual seja, Rua 141, Quadra 14, Lote 35, Casa “B”, Lourdes, Rio Verde-GO, sendo os dois primeiros avisos de recebimento (ids. 225779719 e 225779766, autos originários) assinados pelo agravado Adriano, mas devolvidos por recusa, e o último (id. 225779720, autos originários) recebido e assinado pela destinatária. 20. Nota-se que a agravada Sulema apresentou contestação (id. 228625204, autos originários), na qual se declara convivente (pág. 1) e, na ocasião, juntou certidão de nascimento de seus filhos com o agravado Adriano, em que, inclusive o endereço dos genitores é citado como único, no mesmo lote a que foram remetidas as cartas citatórias. 21. Nesse sentido, não é crível que o agravado Adriano não tenha ciência do conteúdo da carta de citação cujo teor foi recebido por residente da mesma casa, de forma que não há óbice ao exercício do seu contraditório e ampla defesa. 22. Acrescente-se a prescindibilidade de recebimento, por sócio administrador, de citação destinada a pessoa jurídica, art. 242, § 1o, c/c art. 248, § 2o, ambos do CPC. 23. Ademais, não há permissão legal para recusa imotivada do recebimento da citação, sendo a única autorização legal de recusa concedida aos funcionários de portaria de condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, quando declararem por escrito a ausência do citando, art. 248, § 4o, do CPC. Na demanda, é possível, por analogia, a aplicação da norma do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumindo-se a cientificação do ato a partir da remessa do documento ao endereço correto. 24. Sobre o tema, o julgado deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. EXISTENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. AR RECUSADO. ENDEREÇO FORNECIDO NA INICIAL E NO CONTRATO SOCIAL. REGULARIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. ATO INCOMPATÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora a citação do réu seja requisito indispensável para a validade do processo, a demora em sua realização não importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte Autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, previstos no inciso III e §1o do art. 485, do Código de Processo Civil, situação verificada no caso em comento. 3. Considera-se válida a intimação pessoal encaminhada ao endereço fornecido pelo Autor na peça inaugural e constante em seu estatuto social, recusada sem motivo justificado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1219219, 0723988-44.2017.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJe: 17/12/2019.)” (Grifo nosso) 25. A propósito, convém salientar que a presunção de que a citação atingiu sua finalidade tem sido frequentemente admitida por este Tribunal em situações como as de aplicação da teoria da aparência. 26. Na demanda, a recusa sem justa causa do réu em receber a citação, apesar de assinar os avisos de recebimento, afronta os princípios da cooperação, lealdade e boa-fé processuais, arts. 5o e 6o do CPC. 27. Nesse contexto, está demonstrada a probabilidade do direito da agravante quanto à validade das citações. 28. O perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo está evidenciado pelos custos com a expedição de carta precatória, por eventual ocultação dos agravados para não receber a citação e pela possibilidade de análise do mérito a partir da apreciação de teses a serem apresentadas em contestações intempestivas. 29. Acresça-se que a recusa de recebimento das cartas citatórias ocorreu em 7/2/2025 e, até o presente momento, os agravados Adriano e RSA não apresentaram contestação. Os efeitos da revelia, contudo, estão obstados em razão da resposta (id. 228625204, autos originários) oferecida pela agravada Sulema, art. 345, inc. I, do CPC. 30. Isso posto, defiro, em parte, a antecipação da tutela recursal para reconhecer a validade das citações de Adriano Pereira dos Santos e RSA Alimentos Orientais Ltda e determinar o prosseguimento do processo movido em seu desfavor. 31. Aos agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 32. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 33. Publique-se. Brasília - DF, 28 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora